Tribunal: TJSP
Processo: 1018449-82.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Embargos de declaração. Embargante suscita estar o v. acórdão maculado por obscuridade. Ausente o vício apontado. Decisão suficientemente fundamentada. Inocorrentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC. Embargos conhecidos apenas para fins de prequestionamento.